Tribunal: TJMT
Processo: 0032151-80.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0032151-80.2018.8.11.0042
RECORRENTE: VANILDO PLÁCIDO DE JESUS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 50836473) interposto por VANILDO PLÁCIDO DE JESUS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 42654496):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA, DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADO – 2) MÉRITO – ALMEJADA INCIDÊNCIA DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006 – DESCABIMENTO – PROCESSO EM CURSO POR IDÊNTICA IMPUTAÇÃO QUE DEMONSTRA A DEDICAÇÃO DO APELANTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – 3) FIXAÇÃO EX OFFICIO DO VALOR DE CADA DIA-MULTA EM VIRTUDE DE OMISSÃO DESSE PONTO NA SENTENÇA - PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO NO MÉRITO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. 1) Se mesmo antes da busca domiciliar, os policiais, averiguando denúncia anônima, encontraram, durante a revista pessoal, diversos entorpecentes na posse do apelante, que indicou possuir mais substâncias proscritas no interior de sua casa, além de fazer uso de equipamento de monitoramento eletrônico na oportunidade; revela-se inequívoco o estado de flagrância que autorizou os policiais a adentrarem no imóvel, no qual lograram apreender outra quantidade de cocaína acompanhada de íons borato; 2) Conforme prevê o Enunciado Orientativo n.o 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, “é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4.o)” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 100269/2017, Disponibilizado no DJE Edição n.o 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018), a tornar acertada a não incidência do redutor previsto no § 4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, porquanto possível aferir que o agente se dedica às atividades criminosas, notadamente se considerada a reiteração criminosa específica; 3) De acordo com o método bifásico, a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, enquanto o valor de cada dia-multa deve guardar relação com as condições econômicas do apenado. Verificando omissão na r. sentença quanto ao valor de cada dia multa e, atentando-se justamente para o referido método bifásico, nesta instância, estabelece-se, ex officio, o patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.” (Ap 0032151-80.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/06/2020, Publicado DJE em 01/07/2020).
Alega violação ao art. 386, II, do CPP, ao argumento de ilicitude das provas obtidas, a ensejar sua absolvição, porquanto decorrente de invasão de domicílio e (ii) ao art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, sob a assertiva de que faz jus a benesse, notadamente diante da ausência de comprovação idônea de que se dedica às atividades criminosas.
Recurso tempestivo (Id. 50861972).
Contrarrazões – Id. 53499969.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente a ilicitude das provas obtidas, a ensejar sua absolvição, visto que decorrentes de invasão de seu domicílio, amparada não em procedimentos preliminares de investigação, mas unicamente em denúncia anônima.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Ocorre que em situações como tais, em que se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência do apelante, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias anônimas.
In casu, além dos policiais terem encontrado drogas com o apelante quando da realização da busca pessoal [um total de 18 porções de substância análoga à pasta base de cocaína e a quantia de R$ 307,00, em espécie], foi o próprio recorrente quem respondeu indagação acerca da presença de mais substâncias ilícitas em sua residência, sem olvidar do fato de que no momento da abordagem ainda se verificou que Vanildo usava equipamento de monitoramento eletrônico.” (Id. 42654495)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA ILÍCITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO, SEGUNDO OS CONTORNOS TRAZIDOS NA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. 1. A tese de que há nulidade, em razão da ilicitude da busca e apreensão realizada com base exclusivamente em denúncia anônima, não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, segundo os contornos trazidos na impetração, motivo pelo qual também não pode ser aqui analisada, sob pena de indevida supressão de instância. 2. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 435.089/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 386, II, do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso no ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta ofensa ao art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, fundada na tese de preenchimento de todos os requisitos legais para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, notadamente diante da não comprovação de sua dedicação às atividades criminosas, exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não transcorreu o prazo de 8 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença em 15/9/2014 (fl. 1.234), e nem entre a data da sentença e a presente data. 2. Se o Tribunal a quo, com base na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, entendeu configurada a autoria e a materialidade delitivas, afastar tal entendimento implicaria o reexame de provas, a incidir a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3. A Corte de origem não aplicou o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, considerando que os réus se dedicam a atividade criminosa. Entender de forma diversa exigiria, necessariamente, incursão na matéria fático-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. No julgamento do HC n. 126.292/MG, realizado em 17/2/2016, o Supremo Tribunal Federal - STF, em sua composição plena, passou a admitir a possibilidade de imediato início do cumprimento provisório da pena após o exaurimento das instâncias ordinárias, inclusive com restrição da liberdade do condenado, por ser o recurso extraordinário - assim como o recurso especial - desprovido de efeito suspensivo, sem que isso implique violação ao princípio da não culpabilidade. Tal entendimento foi mantido pela Suprema Corte quando do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43 e 44 , em 5/10/2016. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1686550/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v